Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INTERNA E EXTERNA. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença que determinou a matrícula de menor em creche pública ou particular, às expensas do Ente Público, assim como fixou verba honorária em favor da Defensoria Pública. Alega-se omissão, além de falta de enfrentamento direto de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso ou obscuro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Não há omissão, nem obscuridade, tampouco qualquer outro vício, apontado pela requerida, quando se analisa o caso de acordo com a norma incidente, ainda mais se o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pelas partes, exceto aqueles que podem modificar a conclusão a ser obtida, sobretudo se a prova constante dos autos, assim como a legislação e as teses jurisprudenciais foram devidamente avaliadas e ponderadas, especificamente, no acórdão recorrido.
4. Quanto aos embargos do autor, verificam-se algumas obscuridades somente quanto ao prazo inicial dos aluguéis e à atualização das parcelas vencidas, de modo que os aluguéis são devidos a partir da citação ou notificação extrajudicial, caso haja, o que ocorrer primeiro, e as parcelas vencidas devem ser atualizadas pelo INPC INPC até 31/8/2024 e pelo IPCA a partir de 1o/9/2024 (Lei no 14.905/2024); e juros de mora desde a citação ou, caso haja, da notificação extrajudicial, o que ocorreu primeiro, de 1% (um por cento) ao mês até 29/8/2024 e conforme a taxa legal do art. 406 do Código Civil a partir de 30/8/2024 (Lei no 14.905/2024).
5. Esclarece-se que a verba honorária que o patrono do autor/apelante deve receber é de R$3.000,00, enquanto o patrono da parte requerida/apelada deve receber R$1.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração da requerida conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do autor conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja inexistência resulta no não acolhimento da irresignação; 2. Os aluguéis são devidos a partir da citação ou notificação extrajudicial, a depender se houver ocorrido a última, e se ocorrer primeiro. 3. As parcelas vencidas referentes ao valor dos aluguéis, por uso exclusivo de imóvel comum do antigo casal, até que haja a efetiva partilha, devem ser atualizadas pelo INPC até 31/8/2024 e pelo IPCA a partir de 1o/9/2024 (Lei no 14.905/2024); e juros de mora desde a citação ou, caso haja, da notificação extrajudicial, o que ocorreu primeiro, de 1% (um por cento) ao mês até 29/8/2024 e conforme a taxa legal do art. 406 do Código Civil a partir de 30/8/2024 (Lei no 14.905/2024)”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 358; TJDFT, Acórdão 1056080, ApCiv 20150310154994, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 25/10/2017, p. 27/10/2017.